Tribunal: STF
Processo: ARE 1600004
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.  

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO ARROIO GUAÇU. DESCAMINHO. PNEUS NOVOS. MERCADORIA NÃO SUJEITA À PROIBIÇÃO EM FACE DE SUA NATUREZA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DOS IMPOSTOS FEDERAIS ILUDIDOS. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CONTRABANDO. CIGARROS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECLARAÇÕES DE CORRÉUS EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FEDERAIS. PROVA INDICIÁRIA. CONJUNTO DE ELEMENTOS SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DE ALGUNS DENUNCIADOS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013, COM A MAJORANTE DO § 4º, INCISO V, DO MESMO DISPOSITIVO. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO PRIMEIRO DELITO. DOSIMETRIA. CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DE ALGUNS RÉUS. IMPROVIMENTO. TERMO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. AGRAVANTES DOS ARTIGOS 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E DO ARTIGO 2º, § 3º, DA LEI 12.850/2013. CONFISSÃO. REPERCUSSÃO NA DOSIMETRIA. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCORRÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE APENAS UMA DELAS. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 14 DA LEI 9.807/94. REDUÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO PARA DOIS RÉUS. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉUS SEGREGADOS. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO AO REGIME ESTABELECIDO NESTA INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA OS RÉUS CUJA PENA APLICADA RESTOU INFERIOR A QUATRO ANOS. PERDIMENTO DOS BENS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA NO PONTO.
1. O fato de se tratar de pneus novos não impede a incidência do princípio da insignificância em relação ao delito de descaminho, em face da natureza da mercadoria, uma vez que, diferentemente dos pneumáticos usados, não se está diante de mercadoria cuja importação seja proibida. Precedentes.
2. A circunstância de ter sido imputada a prática do descaminho nas mesmas condições de tempo e lugar do crime de contrabando de cigarros não desautoriza, por si só, o reconhecimento do princípio da bagatela, conforme entendimento da Quarta Seção deste Tribunal. Ainda, o fato de ter sido supostamente cometido o delito no âmbito de uma organização criminosa, em si, é irrelevante, porquanto não demonstrativo de maior desvalor da conduta, considerando, ainda, a autonomia entre os tipos penais.
3. Para fins de incidência do referido princípio, deve ser levado em consideração somente o valor dos tributos sonegados, sendo irrelevantes, portanto, procedimentos administrativos fiscais, inquéritos penais, ação penais em curso e condenações sem trânsito em julgado. No caso, as certidões de antecedentes criminais trazidas pela acusação não trazem registro de quaisquer condenações penais definitivas em desfavor dos acusados.
4. Absolvição, de ofício, quanto à imputação de prática do delito do artigo 334, § 1º, inciso III, do Código Penal, diante da atipicidade da conduta, considerando que o montante de impostos federais iludidos resultou muito aquém do patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecido no artigo 20 da Lei nº 10.522/2002 e atualizado pelas Portarias nº 75 e nº 130, do Ministério da Fazenda.
5. A prisão em flagrante gera presunção relativa acerca da autoria do fato, incumbindo à defesa, a teor da regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, produzir provas tendentes a demonstrar a inocência do réu e a inverossimilhança da tese acusatória.
6. Absolvição de uma das rés condenadas em primeiro grau pelos delitos de contrabando e de integrar organização criminosa, diante da insuficiência de provas acerca de que forma teria se dado sua participação nos fatos ilícitos.
7. Mantida a absolvição da ré cujo cônjuge negociou a utilização do sítio da família para o descarregamento/depósito dos cigarros, uma vez que não restou demonstrado que ela teve participação ativa na negociação, não bastando, para ensejar a condenação pelos crimes versados neste feito, o mero conhecimento acerca da natureza ilícita da atividade que estava sendo desenvolvida na propriedade.
8. Igualmente, mantida a absolvição do réu cujo veículo foi encontrado na chácara onde os cigarros estavam sendo descarregados, seja porque as declarações dos demais acusados não são suficientes para esclarecer se o acusado esteve ou não presente no local do crime, seja porque há dúvida de que tivesse conhecimento do uso ilícito que seria feito do automóvel, que havia emprestado para terceiro.
9. Manutenção da condenação dos demais réus pelos delitos de contrabando de cigarros e de integrar organização criminosa.
10. Os elementos dos autos demonstram a existência de vínculo associativo com características de estabilidade e permanência entre no mínimo quatro pessoas, de forma estruturada e com divisão de tarefas, com características transnacionais e contando com a participação de pessoa menor de dezoito anos, voltado à obtenção de vantagem de natureza econômica através da prática do delito de contrabando.
11. A condenação dos réus apontados como líderes do grupo criminoso vem lastreada a partir de todo o acervo probatório produzido nos autos, e não apenas nas declarações dos corréus na seara policial e em depoimento do adolescente apreendido no momento da prisão flagrancial de outros integrantes da organização, mas em outros.
12. Mantida a condenação de cinco réus pelo delito de integrar organização criminosa, absolvidos os demais.
13. Pelo princípio da especialidade, não cabe concurso entre os delitos do artigo 244-B da Lei 8.069/90 e o do artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, devendo subsistir apenas o crime único de organização criminosa, com a respectiva causa de aumento, cujos elementos para sua incidência restam devidamente presentes. Absolvição dos réus condenados em primeiro grau pelo crime de corrupção de menores.
14. Considerando que houve a apreensão dos cigarros contrabandeados, a natureza da mercadoria e o potencial lesivo à saúde pública não justificam a exasperação da pena-base.
15. O fato de se tratar de atividade ilícita praticada em região fronteiriça tampouco enseja o recrudescimento da pena basilar, pois eventual dificuldade fiscalizatória e recriminatória do Poder Público não pode ser atribuída aos réus.
16. Mantida a valoração desfavorável da vetorial circunstâncias do crime nas penas-base dos delitos de contrabando e de integrar organização criminosa, nos termos da sentença, considerando a elevada quantidade de cigarros contrabandeados pelo grupo.
17. Mantida a valoração desfavorável da vetorial consequências do crime, no delito de organização criminosa, considerando o elevado prejuízo ao Fisco causado pela introdução de cigarros estrangeiros sem o devido recolhimento de tributos, na linha da sentença.
18. Tendo em conta que não vieram aos autos quaisquer elementos hábeis para se aferir a personalidade negativa dos réus, e considerando os termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, incabível o acolhimento da apelação do Ministério Público Federal, que busca a negativação daquela vetorial em face de alguns dos acusados.
19. A Quarta Seção deste Tribunal firmou o entendimento de que não há obrigatoriedade de se prestigiar a fórmula de cálculo conhecida como termo médio na primeira fase da dosimetria da pena.
20. Correta a aplicação das agravantes relativas à liderança para os réus que comandaram as atividades dos demais, incidindo, em cada um dos delitos, as hipóteses previstas no artigo 62, inciso I, do Código Penal, e no artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, não havendo se falar em sua aplicação 'em cascata', mas tão somente a sua incidência, com base em fundamentos legais diversos, nas penas aplicadas por delitos distintos praticados em concurso.
21. A confissão constitui circunstância legal atenuante, na forma do artigo 65, inciso III, do Código Penal, devendo ser aplicada apenas na segunda etapa do cálculo, em observância ao critério trifásico de fixação da pena, consagrado no artigo 68 do Código Penal.
22. Em se tratando de causas de aumento previstas na legislação especial, é possível ao julgador a aplicação de apenas uma das majorantes, prevalecendo, contudo, aquela de maior repercussão, a teor do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
23. Em face disso, vai sendo aplicada a exasperação em 1/6 (um sexto) na última etapa do cálculo da pena do delito do artigo 2º da Lei 12.850/2013 apenas em face da majorante prevista no inciso I do § 4º desse dispositivo, relativamente à participação de criança ou adolescente.
24. Considerando que as declarações de dois acusados em sede policial permitiram a identificação de outro integrante da organização, que ocupa posição logo abaixo dos principais líderes na hierarquia do grupo, deve ser-lhes reconhecida, de ofício, a redução de pena prevista no artigo 14 da Lei 9.807/94, aplicada por metade.
25. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não se refere propriamente à verificação de requisitos para a progressão de regime, matéria afeita ao juízo da execução. O dispositivo legal deve ser utilizado para fins de detração da eventual prisão de natureza provisória já cumprida pelo réu, e seus reflexos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
26. Considerando a alteração de regime, para o semiaberto, dos dois réus que se encontram segregados por força da manutenção da prisão preventiva, determina-se ao juízo de origem comunicar imediatamente o juízo de execuções competente para que sejam adotadas as medidas necessárias para a adequação da prisão dos réus aos parâmetros fixados neste julgamento, diante da possibilidade de execução provisória das penas.
27. Operada a substituição das penas privativas de liberdade finais que resultaram inferiores a quatro anos de reclusão, para quatro dos acusados, por prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas e prestação pecuniária.
28. Não conhecida a apelação de dois réus no ponto em que se busca reverter o perdimento de veículo registrado em nome de terceiro e que constitui objeto de apelação em incidente, cujo julgamento já foi iniciado pela Turma. Quanto aos demais bens, vai sendo mantida a destinação dada na sentença condenatória.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LVI da Constituição Federal.
A defesa narra que “A tese do RExt é de que a origem do caso penal é viciada (prova ilícita originária), pois tudo começou com uma invasão de domicílio (propriedade particular) efetuada pela Polícia Federal, momento no qual obteve-se a materialidade delitiva e outras informações originárias para hipótese investigatória desenvolvida.”.   
Aduz que “que a natureza constitucional da questão posta no presente recurso se mostra inconteste, na medida em que se busca discutir justamente a violação à proteção constitucional do domicílio e a inadmissibilidade das provas ilícitas no processo, nos termos do art. 5º, incisos XI e LVI, ambos da CF.”.
O Tribunal a quo  não admitiu o recurso extraordinário, por entender não demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas e, ainda, que incidiria o óbice previsto nas Súmula 279 do STF. 
Julgado o agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos para esta Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do            RE 603.616, no qual se interpretou os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, conforme se extrai da sentença: 

	“Os réus foram presos em flagrante delito, na data de 14 de junho de 2015, consoante narrado na denúncia, em uma chácara localizada no município de MercedesPR, quando participavam de um carregamento de cigarros e pneus estrangeiros.
(...)
	O Policial Federal Julio Cesar Trevisan declarou, em seu interrogatório judicial, que na data dos fatos, ele e o APF Pizatto realizavam fiscalização de rotina na região de Arroio Guaçu, em Mercedes-PR, quando perceberam uma movimentação estranha de veículos em uma chácara. Que ao chegarem no local, verificaram que havia um caminhão escondido em um balcão, carregado com as mercadorias apreendidas. Que próximo ao caminhão estava o acusado Thiarle e dentro do veículo encontrava-se a companheira deste, a acusada Jéssica. Que na sequência, chegou ao local uma van, conduzida por Jean e, em seguida, uma moto, conduzida por um menor de idade (evento 264, vídeo8).
	O policial Jhony Pizatto Borges da Silva acrescentou que, na oportunidade, primeiramente foi promovida a prisão de Thiarle, proprietário do caminhão. Na sequência, encontraram Jéssica, que estava dormindo dentro do caminhão. Posteriormente, chegou ao local o réu Jean, o qual declarou aos agentes públicos que sua tarefa era realizar o transporte de mercadorias estrangeiras da barranca do rio até aquela propriedade, que servia como depósito (evento 264, vídeo9).”

Consta, ainda, de voto complementar ao voto condutor do acórdão recorrido que (e-Doc. 1105):

“Complementando o voto apresentado na sessão de julgamento, hoje realizada, 06 de junho de 2017, notadamente em face da argüição de nulidade, em memoriais, juntados na plataforma digital (ev. 51) e sustentada oralmente pela defesa de Fridolino Weber e Marciano Weber, em cotejo com o quanto trazido na apelação apresentada no evento 498 da ação penal, observo que, a despeito das cautelosas argumentações contidas nos memoriais e na predita sustentação oral, tal não tem o condão de configurar nulidade ab initio pela alegada violação ao artigo 5º, inciso XI, da CF/88, porquanto ausente violação ao domicílio.
De efeito, para além de, conforme evidenciado nos autos - e reconhecido pela própria defesa - a chácara onde realizada a prisão, aduzida como nula, não ser de propriedade de Fridolino Weber e Marciano Weber, não houve ingresso dos policiais na residência lá existente, sequer sendo levantada essa questão pelos proprietários. Adilson Wyden e Ecléia Teresinha Wendling.
Averbe-se que Adilson Wyden, no momento da chegada dos policiais, evadiu-se do local, ao passo que Ecléia Teresinha Wendling, do mesmo modo, na ocasião da chegada dos policiais, deixou o interior da residência acompanhada de sua filha (ev.264), evidenciando-se, então, que, além de a residência não pertencer a Fridolino Weber e Marciano Weber, como alhures referido, as mercadorias não estavam no interior da casa, mas sim em um barracão/galpão de feno, sendo que, no interior desse é que foi localizado o veículo caminhão VW/17.210, placas AKN-3173, carregado com as caixas de cigarros e os pneus importados ilegalmente, além de fardos de papel higiênico, utilizados para dissimular o acondicionamento das mercadorias ilícitas.
Portanto, não se vislumbra qualquer mácula no procedimento, sendo questão fática que não viola o quanto decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema 280, em sede de Repercussão Geral reconhecida no RE 603.616, pois os agentes policiais, diante de fundadas razões, basearam-se em fatos concretos, existentes e suficientes, que descortinaram a ocorrência de situação de flagrância, motivando a prisão.”

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente, realizadas por agentes dos órgãos de segurança pública:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Contrabando. 4. Busca e apreensão. Fundadas razões para a entrada no domicílio. Apreensão de mais de 18.000 maços de cigarro contrabandeados, avaliados em R$ 92.500,00. 4. O ingresso policial no imóvel observou as diretrizes fixadas no julgamento do RE 603.616, de minha relatoria, na qual esta Suprema Corte fixou a seguinte tese ao Tema 280 da repercussão geral: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 5. Não há falar, portanto, em invasão domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante a diligência. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 259094 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-08-2025  PUBLIC 28-08-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral. II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 196791 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088  DIVULG 07-05-2021  PUBLIC 10-05-2021)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Busca Pessoal. Arts. 240, 2º, e 244, ambos do CPP. Fundada Suspeita. Violação de Domicílio: Inocorrência. Fundadas Razões para Ingresso dos Policiais. Ilegalidade: Inocorrência. Precedentes. Reexame de Fatos e Provas: Inviabilidade. Ilegalidade Manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem e a violação do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas na fuga do agravante e os indícios concretos de tráfico, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023.” (RHC 151.998-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15/04/2025)

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”             (ARE 1.439.357-AgR, Red. p/ acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/05/2024)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente